Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - REPARAÇÃO DE DANOS - QUITAÇÃO DADA PELO AUTOR NO DECORRER DA INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NOS AUTOS - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de recurso interposto contra decisão que julgou improcedente pedido do autor, consistente em reparação dos danos causados pela demora no reparo do veículo automotor segurado. Em suas razões, aponta dolo no documento juntado pela parte ré, no decorrer da instrução, requerendo, ao final, a reforma da sentença, repisando os argumentos iniciais.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça requerida.
III- A relação em questão não é de natureza consumerista, uma vez firmada entre associação e associado. Tratando-se a associação em questão de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos (ID 27791874, fl. 01), portanto, de caráter social e assistencial, inaplicável o CDC ao caso em questão. Neste sentido, o julgado: Acórdão n. 1314038, Terceira Turma Recursal, Relator Juiz Fernando Antonio Tavernard Lima, DJE 10/02/2021.
IV- Não assiste razão ao recorrente. De fato, consta dos autos que, após o ajuizamento da demanda, o recorrente firmou com a recorrida um termo de entrega do veículo (ID 84201669), no qual consta cláusula de quitação assinada por este: “declaro ter recebido o veículo acima identificado, devidamente reparado dos danos do sinistro como mesmo ocorrido, pelo que dou plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, referente a reparação dos danos materiais decorrentes do sinistro em apreço, inclusive lucros cessantes decorrentes do evento”.
V- Neste contexto, não há nos autos nenhum elemento que faça inferir que tenha havido vício de consentimento no ato da lavratura do referido termo. O recorrente deu plena quitação à recorrida imediatamente após a entrega do veículo, não lhe competindo buscar nenhum valor a título de ressarcimento por danos materiais ou lucros cessantes. Concluir-se de forma diferente implicaria relegar a vontade do indivíduo a um nada jurídico, olvidando-se do princípio maior da livre manifestação de vontade. Não há nos autos nenhum indicativo de que a recorrida agiu com dolo, no sentido de influir na vontade do recorrente, para que este assinasse o termo de recebimento do veículo nos moldes firmados.
VI- No que diz respeito ao reconhecimento do dano moral indenizável, necessário lembrar que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral. Há que se buscar elementos na situação concreta. E no caso dos autos, não se vislumbra nenhuma conduta praticada pela recorrida que extrapole o inadimplemento contratual, capaz de causar ofensa a honra objetiva do autor, ainda mais diante da plena quitação dada a esta, após a entrega do veículo.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos.
VIII- O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.
IX- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei n. 9099/95.